Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702352-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARIA CATHARINA TORRES AMORIM DE FREITAS PACIENTE: EVANDRO NUNES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARIA CATHARINA TORRES AMORIM DE FREITAS, advogada constituída, com OAB/DF no 71.239, em favor de EVANDRO NUNES DE SOUZA, preso pela suposta prática do delito descrito no 16, caput, da Lei no 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF que manteve a prisão preventiva. Alega a impetrante que o ingresso dos policiais na residência do paciente ocorreu de maneira ilegal, sendo, portanto, a prova ilícita, na medida em que “a suposta denúncia anônima, utilizada pelos policiais para justificar tal invasão, não encontra guarida no entendimento hoje pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça”. Neste contexto, afirma não haver justa causa para a ação penal, tampouco indícios de materialidade e autoria a justificar a segregação cautelar. Por fim, aduz que o paciente possui ocupação lícita. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos a decisão resistida, tampouco qualquer documento voltado a demonstrar a dinâmica fática-processual a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 215058 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022); Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus. (AgRg no HC n. 732.774/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 25 de janeiro de 2024 16:23:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora